Tribunal: TJES
Processo: 5000457-80.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000457-80.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000457-80.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

MAGISTRADO :
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos p
elo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra o acórdão que negou provimento ao apelo de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

Alegou, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC.

Requereu o provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, fixando honorários recursais em favor do ora Embargante.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 10 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000457-80.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

MAGISTRADO :

ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Os embargos de declaração configuram
recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA alegou
,
em síntese, que o acórdão embargado foi omisso quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC.

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que, de fato, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargada, para manter a
sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal, extinguindo o processo com
resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, e condenando a Embargante/Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, § 3°, incisos I, do CPC/2015).

Não houve condenação em honorários recursais.

A teor do disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
“o
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

No caso em exame, a atuação da Procuradoria do Município de Vitória, em grau recursal, limitou-se à apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

Nesse contexto,
majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na sentença, de forma que os honorários fixados em favor do Município Embargante totalizam 11% (onze) por cento sobre o valor da causa (em 17.2.2017 foi fixado em R$ 109.537,66).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
DEMONSTRAÇÃO.

1.
Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2.“A omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...).”

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

3.
Ve
rificada a existência de omissão
relativa à fixação de honorários recusais, impõe-se o provimento do recurso, para sanar a omissão, arbitrando honorários com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.

4.
R
ecurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.